Tribunal: CARF
Processo: 16095.000369/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000369/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 05-24.144 (fls. 210/217):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000369/2008-14
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000369/2008-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
LANÇAMENTO FISCAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PAT.
Integram o salário de contribuição as verbas pagas a título de auxílio alimentação
quando ausente inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.153.886-6 (fls.
02/17), consolidado em 25/06/2008, relativo ao Período de Apuração 01/01/2004 a 31/07/2005,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$ 144.972,63, referentes às
contribuições da empresa (cota patronal) e contribuições relativas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre benefícios fornecidos aos seus empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 26/32), temos que:
1. A empresa apresentou o recibo de adesão ao Programa de
Alimentação ao Trabalhador/PAT para o ano de 1999, mas não
provou ter efetuado o recadastramento obrigatório no programa no
ano de 2004;
2. Diante da falta do recadastramento a empresa estava fornecendo
alimentação aos empregados em desacordo com a legislação
previdenciária, fazendo com que as despesas com alimentação
fossem consideradas como remuneração aos empregados, de
acordo com o disposto no artigo 214, § 11°, do Decreto n°
3.048/99;
3. Os valores que serviram de base para o lançamento foram extraídos
das contas 4120100010-2 (lanches e refeições), 4120100017-0
(refeições a empregados) e 4120200013-0 (despesas de copa),
sendo deduzidos do valor apurado os valores lançados na conta
4120100017-0 (participação dos empregados PAT).
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 27/06/2008
(AR - fl. 02) e, em 28/07/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 63/79,
instruída com os documentos nas fls. 80 a 207.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-24.144, em 19/11/2008 a 8a Turma julgou no sentido considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
16/12/2008 (AR - fl. 222) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/01/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 223/236, instruído com os
documentos nas fls. 237 a 252, onde alega, em suma, que a empresa que fornecia a alimentação
aos seus segurados estava inscrita no PAT e que a jurisprudência acerca da matéria assenta que o
fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao trabalhador não é revestido de natureza
salarial, independentemente de inscrição do empregador no PAT.

É o relatório.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000369/2008-14

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo da exigência contribuições da empresa (cota patronal) e
contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre benefícios fornecidos aos seus empregados, relativo ao período de 01/2004 a 07/2005.
Segundo a fiscalização, no procedimento habitual da empresa no fornecimento de
alimentação aos seus trabalhadores um descompasso com a legislação de regência, uma vez que
esta deixou de se submeter aos ditames do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do
Ministério do Trabalho e Emprego ao não efetuar recadastramento a este programa, o que
excluiria do campo de incidências o fornecimento de alimentação.
Destaca-se que a motivação do lançamento foi o fato de a empresa Recorrente não
estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Não há dúvidas de que o
lançamento diz respeito à parcela da alimentação fornecida in natura pelo contribuinte.
A Recorrente esclarece que a empresa que fornecia a alimentação aos seus
segurados estava inscrita no PAT. Traz jurisprudência acerca da matéria.
Entendo que assiste à Recorrente.
A partir das decisões reiteradas, emanadas do Superior Tribunal de Justiça, foi
assentado entendimento no sentido de que o fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao
trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição do empregador
no PAT.
Dessa forma, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, que deu fundamento à edição do Ato Declaratório PGFN no
3/2001, dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos pela Fazenda
Nacional em ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária sobre o
pagamento “in natura” de alimentação ao trabalhador.
Em face do exposto, deve ser excluída a contribuição previdenciária sobre os
pagamentos fornecidos em natura para o trabalhador.
Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital